Tribunal: CARF
Processo: 10166.725282/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.725282/2012-64
RESOLUÇÃO
1302-001.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO MARCHETTI S A HOTEIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS,
CNPJ no 00.XXX.XXX/0001-60, contra o Acórdão no 11-062.031, proferido pela 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife/PE – DRJ/REC, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Auto de Infração lavrado em
decorrência de procedimento fiscal instaurado para apurar o IRPJ e a CSLL referentes aos anos-
calendário de 2008 e 2009.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725282/2012-64
2
A ação fiscal foi instaurada por meio do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
01.1.01.00-2012-00349-0, emitido em 15/03/2012, tendo sido lavrado o Termo de Verificação
Fiscal em 10/09/2012 (fls. 238/242). O objetivo inicial foi examinar a consistência dos valores
informados na DIPJ/2010, especialmente as despesas operacionais da Ficha 05A, sendo a
fiscalização ampliada para abranger também o ano-calendário de 2008.
A autoridade fiscal constatou: (i) utilização indevida de prejuízo fiscal no valor de
R$106.870,46, já compensado em 2007, mas novamente lançado em 2008; e (ii) divergência entre
a escrituração contábil e as declarações da DIPJ/2009, pois, embora os registros contábeis
apontassem lucro a partir do segundo trimestre, a DIPJ informava prejuízos em todos os períodos,
não havendo recolhimento de IRPJ e CSLL correspondentes. Além disso, entendeu que a
contribuinte não poderia aproveitar créditos de IRRF e CSLL retidos em períodos anteriores sem o
devido processo formal de PER/DCOMP.
Com base nessas apurações, foram lavrados Autos de Infração, resultando na
constituição de crédito tributário no valor total de R$ 825.230,78, sendo R$ 600.125,15 referentes
ao IRPJ e R$ 225.105,63 à CSLL, já incluídos juros e multa de ofício de 75%.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 274/289), na
qual arguiu, preliminarmente: (i) nulidade do Auto de Infração relativo à CSLL, por extrapolação do
objeto do MPF, que teria autorizado apenas a fiscalização de IRPJ; (ii) necessidade de aplicação do
princípio da verdade material, de modo a reconhecer compensações realizadas com créditos de
IRRF e CSLL retidos na fonte, ainda que não formalizadas via PER/DCOMP; e (iii) requerimento de
diligência para comprovar a existência dos créditos alegados.
No mérito, sustentou que: (i) os lucros de 2009 foram devidamente contabilizados e
transmitidos via SPED, sendo a ausência de retificação da DIPJ mero erro formal; (ii) possuía
créditos de IRPJ e CSLL retidos na fonte nos anos de 2007, 2008 e 2009, suficientes para
compensar os tributos apurados; (iii) eventual falha no LALUR de 2008, referente à não dedução
de R$ 106.870,46 já utilizados em 2007, deveria ser suprida por créditos de IRRF de R$ 126.724,46
informados em DIRF por terceiros; e (iv) a conduta da empresa caracterizaria denúncia
espontânea, sendo cabível a substituição da multa de ofício pela multa moratória.
A 5a Turma da DRJ/REC, por unanimidade, rejeitou as alegações da contribuinte e
julgou improcedente a Impugnação, proferindo o Acórdão no 11-062.031 (fls. 384/399). Entendeu
que: (i) o MPF constitui instrumento de controle interno e eventual vício não gera nulidade do
lançamento; (ii) a compensação exige formalização via PER/DCOMP, conforme art. 74 da Lei no
9.430/96, não sendo válida a denominada compensação escritural; (iii) a diligência solicitada
carecia de quesitos específicos e tinha caráter meramente protelatório; (iv) manteve-se a glosa do
prejuízo fiscal de R$ 106.870,46; (v) não houve reconhecimento da denúncia espontânea, pois não
ocorreu confissão acompanhada de pagamento antes da ação fiscal; e (vi) a multa de 75% aplicada
encontra amparo legal, não cabendo ao contencioso administrativo afastá-la por suposta
inconstitucionalidade.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725282/2012-64
3
A decisão restou assim ementada:
Acórdão 11-062.031 - 5a Turma da DRJ/REC
Sessão de 28 de fevereiro de 2019 Processo 10166.725282/2012-64
Interessado MARCO MARCHETTI S.A HOTÉIS
CNPJ/CPF 00.480.608/0001-60
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
PRELIMINARES
AFASTADAS.
REQUISITOS
FORMAIS
EXIGÍVEIS
PARA
COMPENSAÇÃO. DILIGÊNCIA FISCAL DESNECESSÁRIA.
No caso, o princípio prevalecente é o da legalidade. A compensação prevista, nos
termos da lei regente, demanda prévia declaração ao fisco dos débitos a
compensar (via DCTF), bem como demonstração dos créditos em favor do
contribuinte através da PerDcomp, de modo a obter formal homologação
administrativa da compensação pretendida. Nos termos da Lei do Processo
Administrativo Fiscal Federal, não bastasse ser desnecessária a diligência fiscal
solicitada, deve seu pedido ser considerado como não formulado em face da
ausência de cumprimento dos requisitos legais exigidos.
GLOSA DE DEDUÇÃO POR IMPOSTO RETIDO EM PERÍODO DISTINTO DO
INVESTIGADO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PERÍODO FISCAL DE APURAÇÃO.
Nos termos da legislação regente, na apuração do imposto devido com relação a
determinado período de apuração, admite-se a dedução do imposto de renda
retido na fonte tão somente com relação ao período de apuração focado.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO OPERACIONAL NO ANO CALENDÁRIO (AC)
2008.
O saldo de prejuízo operacional acumulado até 31.12.2007, e demonstrado na
contabilidade fiscal, foi integralmente utilizado naquele AC 2007, antes de poder
servir a qualquer compensação no AC 2008.
EVENTUAL SALDO NEGATIVO IRPJ AC 2007 CARECE DE FORMAL DEMONSTRAÇÃO
VIA PERDCOMP. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
No caso concreto, o eventual IRPJ retido na fonte no curso do ano 2007 poderia,
em tese, vir a compor eventual Saldo Negativo de IRPJ, para constituir saldo
credor em favor da contribuinte. Tal direito creditório deveria ser formal e
devidamente requerido por meio de PerDcomp. Quando seja comprovada a
existência de crédito remanescente, oriunda por exemplo de retenções na fonte,
poderia vir a ser utilizado com débitos tributários administrados pela RFB,
mediante homologação administrativa da compensação especificamente
requerida no PerDcomp, nos termos dos §§1o, 2o e 4o do art.74 da Lei 9.430/96,
c/a redação dada pela Lei 10.637/2002 (texto vigente à época dos fatos).
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725282/2012-64
4
DIVERGÊNCIA ENTRE CONTABILIDADE FISCAL E VALORES DECLARADOS. FALTA DE
RECOLHIMENTO DE IRPJ.
Lucro operacional apurado na contabilidade fiscal, mas não declarado ao fisco na
DIPJ, incorrendo também em falta de recolhimento do IRPJ devido nos trimestre
segundo, terceiro e quarto do ano ano-calendário 2009.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR AFASTADA. LANÇAMENTO REGULAR DA CSLL.
A expedição de MPF atende ao controle interno das atividades da RFB, assim
eventual vício na sua emissão do MPF não é capaz de afetar a validade do
lançamento regularmente efetuado.
LUCRO OPERACIONAL ESCRITURADO E NÃO DECLARADO. OMISSÃO NA
DECLARAÇÃO E NO RECOLHIMENTO DE CSLL.
No ano-calendário 2009, a divergência entre o escriturado e o declarado levou à
não declaração dos lucros auferidos nos trimestres segundo, terceiro e quarto,
incorrendo-se também em falta de recolhimento da contribuição devida.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 417/431), reiterando as
alegações já apresentadas. Sustentou, em preliminar, que deve prevalecer o princípio da verdade
material sobre a formalidade, de modo a reconhecer créditos líquidos e certos de IRPJ e CSLL
retidos na fonte, devidamente comprovados em SPED e DIRF, ainda que não formalizados por
PER/DCOMP. Requereu a realização de diligência para confirmação desses créditos.
No mérito, alegou: (i) a legalidade da compensação escritural, com base no art. 66
da Lei no 8.383/91 e no art. 837 do RIR/1999; (ii) a possibilidade de utilização dos créditos de IRRF
e CSLL retidos em 2007, 2008 e 2009; (iii) que o equívoco no LALUR de 2008 não poderia gerar
exigência, porquanto havia créditos superiores suficientes; e (iv) subsidiariamente, a aplicação do
instituto da denúncia espontânea, substituindo-se a multa de 75% pela multa moratória, nos
termos do art. 138 do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Da tempestividade e da admissibilidade
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725282/2012-64
5
O Recurso Voluntário foi interposto contra acordão proferido pela DRJ/REC em
28/02/2019. A ciência da decisão ocorreu em 14/03/2019 (fl. 414 – “AR” digital). O recurso foi
protocolado em 12/04/2019, dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, sendo, portanto, tempestivo.
A peça recursal atende aos requisitos formais, estando presentes a identificação da
recorrente, a exposição dos fatos e fundamentos, o pedido de nova decisão e a assinatura de
procurador habilitado nos autos (fls. 290 e ss).
Dessa forma, conheço do Recurso Voluntário.
DAS PRELIMINARES
1.1. Da alegação de aplicação do princípio da verdade material em detrimento da
formalidade
A Recorrente alega que, embora não tenha formalizado os créditos de IRRF e CSLL
mediante PER/DCOMP, tais valores constavam regularmente de sua escrituração contábil e
foram devidamente informados por terceiros em DIRF. Defende, assim, que a exigência de
cumprimento estrito da formalidade documental não poderia prevalecer sobre a realidade
material, sob pena de cobrança em duplicidade e enriquecimento indevido do Fisco.
Invoca, para tanto, o princípio da verdade material, segundo o qual o processo
administrativo deve buscar a correta apuração dos fatos, ainda que em detrimento de formas
procedimentais.
A DRJ, ao analisar tais argumentos, assim se manifestou:
Nesse ponto, o princípio prevalecente é o da legalidade. As normas legais que
disciplinam o direito tributário determinam de forma cogente a observância de
formalidades concretizadas por diversos meios, entre os quais declarações
específicas descritas na lei, a serem prestadas na forma e no prazo exigidos do
contribuinte, mormente quando sirvam para dar suporte ao exercício de direitos
que requerem comprovação documental de requisitos nos termos da lei.
No caso concreto, esclareça-se à r. impugnante que IRPJ ou CSLL retido na fonte
em período de apuração (PA) anterior pode, em tese, vir a compor eventual Saldo
Negativo de IRPJ ou de CSLL em PA anterior, para constituir saldo credor em favor
da contribuinte. No entanto, nos termos dos §§1o, 2o e 4o do art.74 da Lei
9.430/96, c/a redação dada pela Lei 10.637/2002 (texto vigente à época dos
fatos), tal saldo credor deve ser formal e devidamente demonstrado e
formalmente informado ao fisco por meio de declaração denominada
"PerDcomp", regulamentada pela Receita Federal (RFB), nos termos da lei
regente, que deverá ser submetida à análise fiscal para fins de homologação da
compensação pretendida pela contribuinte.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725282/2012-64
6
Quando e se o suposto crédito pretendido, para fins de compensação de débitos,
lograr ser comprovado documentalmente perante a autoridade fiscal
competente, somente então, desde que devidamente homologado o pedido de
compensação veiculado no PerDcomp formalmente apresentado, poderia tal
saldo credor comprovado ser regularmente utilizado para a compensação de
débitos tributários administrados pela RFB.
Vale dizer, fora dos termos determinados na lei regente, e devidamente
regulamentados, a suposta "compensação" efetuada pelo próprio contribuinte,
internamente na contabilidade da empresa, a qual chamou de "compensação
escritural", mas não declarada ao fisco, e muito menos homologada
administrativamente, simplesmente não produz efeito jurídico quanto aos débitos
tributários existentes perante a RFB.
A título de esclarecimento adicional à interessada, e ao seu i. procurador
credenciado neste processo, a dicção dada pela Lei 8.383/91, art.66, foi
sensivelmente alterada ao longo do tempo posterior, pela Lei 9.069, art.10, §4o e
pela Lei 9.250, ambas de 1995, e mormente pela Lei no 9.430/96, art.74 e seus §§.
Nessas circunstâncias, nos termos legais vigentes à época dos fatos geradores
contemplados neste processo, não faz mais sentido o que a defendente chamou
de "compensação escritural" realizada pelo próprio contribuinte em sua
contabilidade. Evidentemente, nada impede que o contribuinte mantenha
controles próprios, desde que esteja atento que nos termos da lei regente,
vigente à época dos fatos que aqui cabem ser analisados, a compensação de
tributos federais perante a RFB demanda prévia declaração ao fisco (PerDcomp)
em que demonstre e comprove a existência do saldo credor alegado, ainda
quando seja relativo a período de apuração pretérito, de modo a obter formal
homologação administrativa da compensação requerida com débitos constituídos
posteriormente.
Enfim, um crédito em favor do contribuinte que somente esteja informado em
sua contabilidade, sem haver passado pelo crivo formal da autoridade fiscal
competente, não é idôneo para fins de compensação de débito tributário
federal. Vale dizer, para fins da compensação prevista na Lei 9.430/96, art.74, o
suposto crédito em favor do contribuinte deve ser demonstrado e comprovado
perante a autoridade administrativa competente, para que seja homologada
formalmente a compensação pretendida especificamente descrita no PerDcomp.
(grifos no original)
Não obstante os argumentos da contribuinte, a legislação aplicável é clara ao dispor
que a compensação de tributos federais está condicionada a pedido formal do sujeito passivo, por
meio de Declaração de Compensação (PER/DCOMP), que deve ser submetida à análise da
autoridade fiscal e homologada administrativamente (art. 74 da Lei no 9.430/96, com redação
dada pela Lei no 10.637/2002).
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725282/2012-64
7
A mera existência de créditos reconhecíveis na contabilidade ou informados por
terceiros não autoriza, por si só, a compensação automática com débitos tributários constituídos.
O princípio da verdade material, embora reconhecido como vetor do processo
administrativo fiscal, não tem a virtualidade de afastar requisitos expressos em lei. O seu alcance
se limita à análise e valoração da prova disponível nos autos, não autorizando ao julgador
desconsiderar procedimentos legalmente previstos para a formalização de direitos creditórios.
Nesse mesmo sentido já decidiu reiteradamente este Conselho, ao afirmar que a
compensação escritural, realizada unilateralmente pelo contribuinte em sua contabilidade, não
produz efeitos jurídicos perante a Receita Federal, sendo indispensável a formalização do pedido
nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96:
Processo no 10783.909958/2009-06
Recurso Voluntário
Acórdão no 1801-01.056 – 1a Turma Especial
Sessão de 14 de junho de 2012
Matéria Restituição/Compensação CSLL
Recorrente CONSTRUTORA EPURA LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO X COMPENSAÇÃO EM DCTF
A única compensação possível e permitida pela legislação é aquela prevista pelo
artigo 74 da Lei n o 9.430, de 1996, feita por meio de Declaração de
Compensação, capaz de extinguir o débito sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
Não tem validade, para os efeitos previstos no artigo 74 da Lei n o 9.430, de 1996,
a compensação meramente informada em DCTF ou registrada na contabilidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO INTEGRALMENTE RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO
Não havendo inconformismo a respeito do direito creditório reivindicado pelo
sujeito passivo para compensação, não há litígio a ser dirimido neste órgão de
julgamento.
Portanto, a invocação do princípio da verdade material, em princípio, não se mostra
suficiente para convalidar compensações que não atenderam aos requisitos formais exigidos pela
legislação de regência.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725282/2012-64
8
Entretanto, entendo que, no caso dos autos, é de se converter o julgamento em
diligência.
Observo que a Recorrente requereu, tanto em sua Impugnação como em sede
recursal, a realização de diligência para comprovar a existência de créditos de IRPJ e CSLL retidos
na fonte nos anos de 2007, 2008 e 1o trimestre de 2009, alegando que tais valores se
encontrariam devidamente registrados em sua escrituração e transmitidos via SPED, bem como
constariam em declarações apresentadas por terceiros (DIRF). Sustenta que a diligência seria
necessária para atestar a suficiência desses créditos e comprovar a compensação escritural
realizada.
A DRJ rejeitou o pleito, destacando que o pedido foi formulado de modo genérico,
sem a apresentação de quesitos específicos, conforme exige o art. 16, inciso IV, do Decreto no
70.235/72. Acrescentou que a diligência pretendida teria caráter meramente confirmatório de
dados já constantes dos autos e considerados pela própria autoridade lançadora, motivo pelo qual
seria desnecessária.
Assim se manifestou:
A realização de diligência fiscal em meio ao processo administrativo fiscal (PAF)
federal exige a observância do disposto no Decreto no 70.235/72 (Lei do PAF
federal), artigos 16 e 18, especialmente o seguinte: [...]
Extrai-se dos dispositivos acima que há requisitos legais essenciais exigidos para o
sucesso do pedido de diligência, desde a explicitação dos motivos que o justifique
até à formulação de quesitos referentes ao exame solicitado, sob pena de se
considerar não formulado o pedido. No caso em apreço, verifica-se claramente
que não foram atendidos tais requisitos legais mencionados, visto que além de
não haver formulado quesitos, houve solicitação genérica de diligência, sem
demonstração de sua necessidade para a defesa.
Ademais, restou claro que a pretensão, com a diligência solicitada, seria a mera
confirmação dos dados transmitidos via SPED, já considerados pela autoridade
lançadora sem contestação aos dados em si, o que será obviamente também
considerado na presente análise com base nos elementos que já se encontram
autuados, por isso mesmo para além de ser desnecessária a solicitação revela-se
também eivada de caráter protelatório.
Dessa maneira, pelas razões acima expostas, nos termos do Decreto no 70.235, de
1972, art.16, IV, além de ser desnecessária a diligência solicitada, a teor do § 1o do
art. 16, § 1o, do mesmo diploma legal, considera-se não formulado o pedido em
face da ausência dos requisitos legais exigidos. (grifos no original)
De fato, a legislação processual administrativa exige que o pedido de diligência
venha acompanhado de fundamentação específica e de quesitos claros que orientem a apuração
pretendida.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725282/2012-64
9
Entretanto, entendo que a Contribuinte juntou aos autos SPED e DIRF de terceiros
que, supostamente, comprovam o seu alegado. Nesse ponto, entendo que seria o caso de
aplicação do princípio da verdade material, apto a afastar a necessidade de formalização de
PER/DComp, em razão de constar nos autos, em tese, prova suficiente apta a configurar o direito
da Contribuinte.
Nesse ponto, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência, pelo que
acolho a preliminar de perícia requerida e converto o julgamento em diligência, a ser cumprida
pela autoridade fiscal de origem, para realização de exame técnico-contábil destinado a:
(i)
levantar e consolidar, por fonte pagadora e por período de apuração, as
retenções de IRRF e de CSLL efetivamente sofridas pela recorrente nos anos-
calendário de 2007, 2008 e no 1o trimestre de 2009, com base nas DIRF
juntadas e demais documentos já acostados como documentação de suporte;
(ii)
vincular cada retenção à correspondente receita reconhecida e demonstrar a
inclusão dessa receita na base de cálculo do mesmo período de apuração;
(iii) apurar, separadamente por período e por tributo, eventuais saldos negativos
de IRPJ e CSLL, observando que a dedução/abatimento de imposto de renda
retido na fonte de períodos anteriores em períodos posteriores não é
admitida, devendo-se considerar, de outro lado, que a formalização de
PER/DComp, quando existente, não precisa ocorrer no mesmo ano de
competência do crédito;
(iv) informar a existência e o teor de eventuais PER/DComp transmitidas e sua
correlação com os períodos e valores examinados;
(v)
refazer o lançamento de cada Auto de Infração, separadamente, admitindo
exclusivamente as retenções e deduções comprovadas e vinculadas ao
mesmo período de apuração, apresentando planilha comparativa entre o
lançamento original e o reapurado, com memória de cálculo, códigos de
receita e identificação das fontes pagadoras;
(vi) indicar, justificadamente, quaisquer retenções e receitas não comprovadas ou
não conciliadas.
Faculto às partes a apresentação de quesitos suplementares e esclarecimentos no
prazo de 10 dias da ciência desta decisão. Cumprida a diligência, retornem os autos para
prosseguimento do julgamento, ficando sobrestada a análise de mérito remanescente até a vinda
das informações e reapuração determinadas.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e acolher a preliminar
de realização de diligência, a fim de que seja observado pela unidade preparadora a comprovação
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.315 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725282/2012-64
10
da retenção na fonte e comprovação do oferecimento dos valores à tributação, da documentação
já acostada nos autos e que, na hipótese de valores efetivamente retidos e comprovados, que se
faça uma reapuração do lançamento efetuado no auto de infração, nos termos dos quesitos
apresentados.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 443
DF CARF MF
Original